Tribunal: TJDFT
Processo: 0702799-32.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702799-32.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO DE SOUZA MORAES AGRAVADO: CIME SAUDE ORTOPEDICA LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIO DE SOUZA MORAES, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão da 3a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora realizada via SISBAJUD (ID 214983120, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta a impenhorabilidade da quantia bloqueada em setembro de 2024, via SISBAJUD (R$ 1.645,14), por ser verba salarial (ID 66392221). Requer a antecipação da tutela recursal para liberação da quantia bloqueada. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Concedida a gratuidade de justiça, deferido o pedido de efeito suspensivo recursal e facultada ao agravante apresentação de documentos (ID 66476006). Documentação apresentada pelo agravante (ID 67008237). Ao agravado, para contrarrazões. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator